Tribunal: STF
Processo: RHC 165338
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 



    3. Recurso Ordinário a que se nega provimento.